Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724999-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO AGRAVADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OYAMOTA DO BRASIL S/A, R K OYAMA FILHO EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Vinicius Braga Marinho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0013380-96.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora imediata, nos seguintes termos (Id. 98720724[1]): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. À secretaria, anote-se, incluindo as empresas listadas no ID 98081550 - Pág. 13 como terceiras interessadas. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi criado, no CPC/15, exatamente para subverter a lógica com que a desconsideração era realizada anteriormente, em que primeiro se faziam as constrições e, posteriormente, os sócios/empresas (no caso da inversa) podiam se defender. Assim, efetiva-se a norma constitucional segundo a qual ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV, CF). Portanto, o simples fato de que as empresas saberão do risco de penhora dos bens quando citadas para se defender da desconsideração não é justificativa para o arresto de seus ativos financeiros, pois isso é justamente o fundamento e o objetivo do incidente. O risco ao resultado útil do processo demanda algum indício adicional de dilapidação ou ocultação de patrimônio, e não a mera suspeita de que as empresas podem se comportar de forma desleal, caso o incidente seja julgado procedente. Ressalto que o julgado do STJ parcialmente reproduzido no ID 98081550 - Pág. 12 é sobre improbidade administrativa, caso em que a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade de perigo de dano e risco ao resultado útil para a determinação de medidas cautelares sobre os bens do réu, bastando a probabilidade do direito para que a tutela seja deferida. Quanto aos demais julgados apresentados, nenhum afirma que é dispensável o risco ao resultado útil, simplesmente afirmam que estava presente tal risco, no caso concreto. Neste processo, especificamente, não foi apresentado qualquer indício de ocultação e dilapidação patrimonial em relação às empresas que serão citadas. Aliás, considerando o montante do faturamento informado pelo autor, é improvável que se consiga esconder tudo, não restando qualquer valor para satisfação do crédito pleiteado nesta execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Expeçam-se cartas de citação para manifestar e requerer provas em 15 (quinze) dias (art. 135, CPC), para as empresas rés do incidente”. Narra o Agravante que empreendeu todos os esforços necessários para satisfazer o seu crédito nos autos do Processo n. 0013380-96.2015.8.07.0001, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, mas não obteve sucesso. Afirma que foi desconsiderada a personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios da empresa executada, porém, não foram localizados bens suficientes para satisfazer o crédito em execução. Relata que requereu, então, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada a fim de que fosse alcançado o patrimônio das demais empresas que integram o grupo econômico da Agravada. Narra que, na oportunidade, requereu, em sede de antecipação de tutela, a imediata penhora, por meio do sistema Sisbajud, dos ativos financeiros das empresas que integram o mesmo grupo econômico da Executada, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Argumenta que, consoante entendimento do colendo STJ, o artigo 28, § 2o, do CDC impõe às sociedades integrantes do grupo econômico e às sociedades controladas responsabilidade subsidiária pelas obrigações decorrentes da legislação consumerista. Aduz não haver dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e que a personalidade jurídica da empresa executada constitui obstáculo à satisfação do crédito do Agravante, razão pela qual deve ser aplicada ao caso dos autos a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que estão presentes, na espécie, os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto evidenciada a plausibilidade do direito vindicado e o risco da demora, consubstanciado na possibilidade de dilapidação/ocultação de patrimônio também por parte das empresas que compõem o grupo econômico, após a citação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora, via sistema Sisbajud, de ativos financeiros das empresas Oyamota do Brasil S.A e R K Oyama Filho EIRELI, no montante de R$ 720.335,89 (setecentos e vinte mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 27842384). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a penhora, via sistema Sisbajud, de ativos financeiros das empresas Oyamota do Brasil S.A e R K Oyama Filho EIRELI, no montante de R$ 720.335,89 (setecentos e vinte mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Em sede de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, da análise dos autos, verifica-se que o douto Juiz deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. A finalidade do incidente processual é possibilitar o exercício prévio do contraditório, em observância aos artigos 5°, LV, da CF, e 9° e 10 do CPC, e o seu deferimento implica a suspensão do processo de execução em relação à parte que compõe o incidente. A suspensão objetiva impedir atos executórios em relação à parte envolvida na desconsideração da personalidade jurídica, a fim de oferecer o contraditório e impedir o tumulto processual, sendo vedada, nesse interregno, a prática de qualquer ato processual, exceto os urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 314 do CPC). Demais disso, cumpre reconhecer que, embora nos termos do artigo 28, § 2o, do CDC seja certa a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico e das sociedades controladas pelas obrigações decorrentes das relações de consumo, a existência de grupo econômico será averiguada no incidente processual, exigindo, desse modo, a instauração do contraditório. Igualmente, não vislumbro perigo de dano grave e de difícil reparação, pois embora o Agravante alegue que a manutenção da r. decisão agravada poderá frustrar a satisfação do crédito em execução, não há nos autos, até o presente momento processual, qualquer elemento de prova que indique haver dilapidação de bens ou ocultação de patrimônio por parte das pessoas jurídicas cuja personalidade se pretende descortinar. De fato, o bloqueio de bens somente pode ser ordenado quando houver relevantes indícios de dissipação do patrimônio, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela não pode se sustentar apenas em alegações, pelo menos no estágio atual do processo. Assim, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Processo de origem Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora